Tribunal: TJSP
Processo: 0002778-68.2018.8.26.0597
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
FURTO – materialidade – boletim de ocorrência e prova oral que indica a subtração.
FURTO – autoria – depoimento de vítima indicando como autor – validade – demais testemunhas que confirmam a prática delitiva.
CONSUMAÇÃO – inversão da posse – quantia que sequer foi recuperada.
ABUSO DE CONFIANÇA – mantença – acusado que se aproveitou de acesso especial que tinha para realizar a

Ementa:

FURTO – materialidade – boletim de ocorrência e prova oral que indica a subtração.
FURTO – autoria – depoimento de vítima indicando como autor – validade – demais testemunhas que confirmam a prática delitiva.
CONSUMAÇÃO – inversão da posse – quantia que sequer foi recuperada.
ABUSO DE CONFIANÇA – mantença – acusado que se aproveitou de acesso especial que tinha para realizar a subtração.
PENA – reprimenda mantida – regime aberto mantido – substituição mantida.